Tribunal: STF
Processo: HC 121590
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Comutação da pena. Requisitos não preenchidos. Inadequação da via eleita. 



    1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que o paciente não preencheu o requisito temporal para a obtenção do benefício, nos termos do Decreto nº 7.813/2012.



    3. Habeas Corpus não conhecido.